Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730287-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA MACEDO E SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BRB Banco de Brasília S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, a antecipação de tutela, determinando à instituição financeira que cancele os descontos de empréstimos bancários junto à conta salário da autora, no prazo de vinte (20) dias, sob pena multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante sustenta que os descontos por débito comum realizados na conta da autora são legítimos e devidamente autorizados, por meio de contrato firmado entre as partes, com base na autonomia da vontade. Pondera que se deve fazer a distinção do Tema 1.085 ao caso concreto. Discorre sobre a liberdade de contratar e da inexistência do limite para débitos em conta corrente ou salário. Invoca os arts. 101, 113, 313, 314, 421, parágrafo único, 422 e 586, todos do CC, 374, III, do CPC, 4o, III, do CDC, e 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, e os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e da intervenção mínima, e a excepcionalidade da revisão contratual. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para afastar a proibição de realização dos descontos na conta da agravada, referentes ao pagamento dos empréstimos contratados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao primeiro requisito acima apontado, a rigor, e com a devida vênia, o agravante não indicou, de modo concreto, em que medida, exatamente, os valores em discussão estaria a lhe causar prejuízo. Isto porque, limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “é de suma importância que a r. decisão guerreada seja suspensa, evitando, destarte, lesão grave de difícil reparação à agravante” (ID no 74352242, pág. 3, da petição do recurso), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Por conseguinte, como a concessão do efeito suspensivo imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso, até porque, ao que tudo indica, a decisão agravada encontra-se em consonância com o Tema 1.085, do colendo STJ, e conforme, inclusive precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator